Tribunal: STF
Processo: RHC 214786
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 162.011/MA.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, ante o suposto cometimento dos crimes do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006, art. 12 (posse de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826, de 2003, e art. 180, caput, (receptação), do Código Penal. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ordinário no STJ.



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal ante o excesso de prazo da custódia. Aduz não atribuível à defesa a demora. Diz carente de fundamentação idônea o ato mediante o qual imposta a prisão preventiva. Afirma não presentes os requisitos autorizadores da custódia.  



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, realizada em 22/09/2022, revelou que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Urbano Santos/MA, no processo nº 0801198-28.2021.8.10.0138, em 17/05/2022, substituiu a custódia preventiva pelas seguintes cautelares diversas:



    “a – comparecimento em juízo a cada trinta dias, para informar e justificar atividades;



    b – proibição de acesso ou frequência do acusado a bares, casas de eventos, shows, festas, e qualquer ambiente que comercialize bebidas alcoólicas ou congêneres;



    c – proibição de se ausentar da Comarca de Urbano Santos;



    d – recolhimento domiciliar no período entre as 19:00 horas de um dia e as 07:00 horas do dia seguinte, todos os dias, devendo sair de casa durante o período permitido apenas paras trabalhar e estudar, desde que devidamente comprovada a ocupação lícita;”



    7. Diante da notícia da revogação da prisão preventiva do recorrente, com imposição de cautelares diversas, tem-se o prejuízo deste recurso em habeas corpus, no que voltado à idêntica providência.



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator